Tribunal: TJDFT
Processo: 0000812-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0000812-09.2019.8.07.0001 AGRAVANTES: FILLIPE ROCHA MACHADO AMORIM, VANESSA FERREIRA RIBEIRO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO FILLIPE ROCHA MACHADO AMORIM, bem como VANESSA FERREIRA RIBEIRO se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro recorrente defende a não incidência dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ. A segunda agravante, por sua vez, afirma que a decisão recorrida padece de ausência de fundamentação. Aduz que a tese recursal não demanda revolvimento fático-probatório, bem como acrescenta que existem precedentes da Corte Superior no mesmo sentido do apelo especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018